Tribunal: STF
Processo: HC 96268
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO
   PENAL. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM: IMPROCEDÊNCIA. ORDEM
   DENEGADA.
1.      O trancamento de ação penal só se verifica nos
   casos em que há prova evidente da falta de justa causa, seja pela
   atipicidade do fato, seja por absoluta carência de indício de
   autoria, ou por outra circunstância qualquer que conduza, com
   segurança, à conclusão firme da inviabilidade da ação penal.
2.      É improcedente a alegação de bis in idem nas ações penais
   instauradas contra o Paciente, pois, embora tenha sido ele
   denunciado duas vezes em razão da prática do mesmo delito, as
   peças acusatórias referem-se a fatos ocorridos em períodos
   distintos.
3.      Habeas corpus denegado.